Tribunal: TJMT
Processo: 1042231-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042231-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JL SERVICO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.111.468/0001-23 (RECORRENTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (RECORRIDO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042231-36.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1042231-36.2023.8.11.0002

Recorrente:
MBM Seguradora S.A.

Recorrida:
JL Serviços de Transporte EIRELI-ME
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por MBM Seguradora S.A. contra sentença que rejeitou os embargos à execução em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que as questões já estavam acobertadas pela coisa julgada. A pretensão da executada consistiu em rediscutir matérias decididas no processo de conhecimento, no qual foi reconhecida a obrigação da seguradora, bem como a sua revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir matérias decididas em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há legitimidade ativa e cobertura contratual para o direito de regresso exercido pela empresa de transporte com base em contrato de seguro de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas no processo de conhecimento, ainda que envolvam supostas matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

4.

A revelia da parte requerida no processo de conhecimento gera a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos termos do artigo 344 do CPC e do artigo 20 da Lei n. 9.099/1995, especialmente quando amparados por prova documental.

5.

A cláusula contratual invocada pela autora prevê cobertura para danos morais pagos em decorrência de condenação judicial, configurando o fato gerador do direito regressivo nos termos ajustados entre as partes.

6.

A tese de ilegitimidade ativa foi enfrentada e afastada na sentença de mérito, tornando-se matéria preclusa após o trânsito em julgado, não podendo ser renovada na fase de execução.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a rediscussão de questões decididas em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento ou liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas no processo de conhecimento, inclusive em sede de embargos à execução.

2.

A revelia no processo de conhecimento gera presunção de veracidade dos fatos, desde que amparada em prova documental.

3.

O contrato de seguro de responsabilidade civil pode amparar direito de regresso por danos morais pagos em decorrência de condenação judicial, conforme cláusula contratual específica.

4.

Questões processuais já decididas na sentença de mérito não podem ser rediscutidas após o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 502 e 525, § 1o; Lei n. 9.099/1995, arts. 20 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042231-36.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1042231-36.2023.8.11.0002

Recorrente:
MBM Seguradora S.A.

Recorrida:
JL Serviços de Transporte EIRELI-ME
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

MBM Seguradora S.A.

Ação: Regressiva
de Cobrança.

Origem
:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia-MT.

Fase:
Execução de Cumprimento de Sentença.

Sentença (
Id. 292049907): julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, uma vez que o feito se encontra na fase de cumprimento de sentença e a pretensão da parte executada consistia em rediscutir questões já abrangidas pela coisa julgada
.

Recurso inominado
(Id. 292049913): defende a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 292049916): requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1042231-36.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1042231-36.2023.8.11.0002

Recorrente:
MBM Seguradora S.A.

Recorrida:
JL Serviços de Transporte EIRELI-ME
.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada, ora recorrente, contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos, por meio dos quais pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

No caso em apreço, trata-se de ação regressiva de cobrança proposta por JL Serviços de Transporte EIRELI-ME em face da recorrente MBM Seguradora S.A., em razão de condenação sofrida em ação trabalhista, na qual foi imposta à empresa autora a obrigação de pagar indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) às herdeiras de motorista vitimado em acidente automobilístico.

A recorrida alega que mantinha com a seguradora apólice de seguro com previsão de cobertura para indenização por danos materiais e morais, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, tendo obtido êxito no pedido formulado.

A empresa requerida deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como deixou de apresentar contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia,
nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil
. Considerando os efeitos da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, os quais restaram comprovados por meio de documentos juntados pela autora.

O recurso interposto pela MBM Seguradora S/A pretende desconstituir sentença que acolheu parcialmente a pretensão da autora, ora recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de ressarcimento por danos morais pagos judicialmente pela JL Transportes às herdeiras de motorista falecido em acidente de trabalho.

Todavia, ainda que se alegue tratar-se de matéria de ordem pública,
não é admissível sua rediscussão em sede recursal após a formação da coisa julgada material
, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

A sentença, já transitada em julgado, reconheceu a responsabilidade da empresa seguradora e declarou sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei n.o 9.099/1995. Assim, operou-se a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte autora.

Cumpre destacar que a pretensão da empresa autora funda-se em direito de regresso previsto em contrato, exercido com base na cláusula de cobertura por responsabilidade civil, a qual contempla danos causados a terceiros, inclusive danos morais oriundos de condenação judicial na Justiça do Trabalho, conforme se verifica do contrato do seguro inserido no Id. 292047943.

Os documentos acostados aos autos comprovam que a JL Transportes efetuou o pagamento da indenização em decorrência da decisão proferida na Reclamatória Trabalhista n.o 0000178-23.2021.5.23.0106, configurando o fato gerador do direito regressivo (Id. 292047949 e Id. 292047945).

A cláusula contratual invocada pela empresa recorrida não foi impugnada de forma válida e tempestiva pela seguradora, respalda a cobertura pleiteada e
não se confunde com seguro de vida ou acidentes pessoais
, como equivocadamente sustenta a recorrente. O seguro de vida teve beneficiários distintos, e foi objeto de outra relação jurídica, não sendo o objeto da presente demanda, que versa sobre responsabilidade civil assumida pela seguradora no contrato coletivo celebrado.

Ademais, a tese de ilegitimidade ativa, ainda que matéria de ordem pública, foi oportunamente apreciada no curso do processo e afastada, sendo novamente rejeitada nos embargos à execução. Em sede recursal, trata-se de
matéria preclusa
, já enfrentada na sentença de mérito e não passível de rediscussão após o trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada . 2.
Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)”.

Assim, não cabe suprimir os efeitos da coisa julgada mediante impugnação ao cumprimento de sentença. A seguradora, ao se manter inerte, responde pelas consequências processuais dessa omissão.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença combatida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025